Tribunal: STF
Processo: HC 186879
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADE CRIMINOSA – DEDICAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP, no processo nº 0000576-02.2018.8.26.0571, condenou o paciente a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado de cumprimento, e ao pagamento de 166 dias-multa, ante a prática do delito versado no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. 
    A Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, ao prover apelação interposta pelo Ministério Público, concluiu inadequada a causa de diminuição. Destacou o volume de entorpecente apreendido – 1.249,42 gramas de maconha –, a evidenciar dedicação a atividades ilícitas. Redimensionou a pena, fixando-a em 5 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso especial nº 1.813.398/SP, desprovido pelo Relator.
    O impetrante sustenta atendidos os requisitos necessários ao reconhecimento da causa de diminuição definida no § 4º do artigo 33 da Lei de regência. Diz insubsistente a fundamentação mediante a qual afastado o benefício, no que se aludiu exclusivamente à quantidade de droga. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da causa de diminuição. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. Nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se a redução da pena, no patamar de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. O Tribunal de Justiça, ao concluir pela inadequação do preceito, ressaltou a dedicação a atividades ilícitas, tendo em vista a quantidade de droga encontrada – 1.249,42 gramas de maconha. Atendeu-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator